Tribunal: TJES
Processo: 0000567-42.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-42.2013.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: DANIEL FRANCISCO PACHECO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa por parte do exequente, que permaneceu inerte após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o abandono da causa pelo exequente, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O exequente foi devidamente intimado, por seu advogado e pessoalmente, a diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, permanecendo inerte por mais de 30 dias, o que caracteriza o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.
4.
Configurada a inércia, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“O processo deve ser extinto sem resolução de mérito por abandono da causa quando o autor, após intimação pessoal, permanece inerte por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000567-42.2013.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
APELADO: DANIEL FRANCISCO PACHECO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, que, em síntese, extinguiu o feito extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Compulsando os autos, verifico que o exequente, ora apelante foi devidamente intimado, por seu advogado, acerca da devolução sem cumprimento da correspondência de intimação do executado, mas manteve-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias.

Da mesma forma, houve intimação pessoal da parte exequente para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de restar configurado abandono da causa, tendo transcorrido
in albis
o prazo conferido.

Configurado, portanto, o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC, assim como observada a respectiva intimação pessoal, na forma do parágrafo 1º do aludido artigo,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários eis que não fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.